Tribunal: STF
Processo: Rcl 38936
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação assentando a ausência de pertinência entre o ato reclamado e a decisão ADI 2.652.
    Em 20.4.2020, determinei à parte reclamante (ora agravante) que informasse, no prazo de 15 (quinze) dias, o endereço completo e atualizado do beneficiário da decisão apontada como reclamada ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de extinção da reclamação (eDOC 12).
    Mediante o eDOC 13, a Secretaria Judiciária certifica que, “até o dia 21/5/2020, não houve qualquer manifestação em relação ao despacho de 20/4/2020.”
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”
    A despeito de haver sido intimada (DJe 29.4.2020), a parte reclamante quedou silente, não emendando a inicial (eDOC 13).
    A persistência da deficiência apontada obstaculiza o prosseguimento do feito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.
    Ante o exposto, não conheço do recurso. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente